Tribunal: STF
Processo: RE 116929
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO PRESUMIDO DO
   ANTIGO ICM. IMPORTAÇÃO DE PRODUTO DE PAÍS SIGNATÁRIO DO GATT.
   SÚMULA STF 575. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO:
   INOCORRÊNCIA.
1.      Matéria decidida à luz da legislação
   infraconstitucional aplicável à espécie.
2.      Inocorrência, no
   caso, de preclusão pro judicato, porquanto a decisão que
   considerou inexistente a então argüição de relevância da questão
   federal não vincula o Relator para, quando do efetivo julgamento
   do recurso extraordinário, entender que a questão em apreço fora
   decidida à luz da legislação infraconstitucional.
3.      Agravo
   regimental improvido.